Tribunal: TJMT
Processo: 1048174-53.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048174-53.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAN HOLAN PEREIRA JORDON - CPF: 098.963.261-00 (EMBARGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (EMBARGANTE), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (EMBARGANTE), ALEXANDRE FONSECA DE MELLO - CPF: 266.610.418-46 (ADVOGADO), IRINEU MARCELO - CPF: 827.473.008-97 (ADVOGADO), JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 800.537.342-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APARELHO CELULAR - VÍCIO DO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA - LAUDO TÉCNICO REFERINDO MAU USO DO PRODUTO - DOCUMENTO UNILATERAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - EMBARGOS PROVIDOS.

O laudo técnico produzido pela fabricante trata-se de documento unilateral, não sendo suficiente para comprovar que o defeito foi decorrente de eventual mau uso do aparelho celular pelo consumidor.

A demora injustificada na solução do defeito apresentado no aparelho celular, que exigia imediata substituição, ultrapassa o mero aborrecimento e mostra-se suficiente para configurar o dano moral experimentado, cuja obrigação de indenizar é medida que se impõe.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1048174-53.2019.8.11.0041

Embargante
:
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Embargado
:
WILLIAN HOLAN PEREIRA JORDON

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
de acórdão que,
à unanimidade, deu provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APARELHO CELULAR - VÍCIO DO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA - LAUDO TÉCNICO REFERINDO MAU USO DO PRODUTO - DOCUMENTO UNILATERAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O laudo técnico produzido pela fabricante trata-se de documento unilateral, não sendo suficiente para comprovar que o defeito foi decorrente de eventual mau uso do aparelho celular pelo consumidor.

A demora injustificada na solução do defeito apresentado no aparelho celular, que exigia imediata substituição, ultrapassa o mero aborrecimento e mostra-se suficiente para configurar o dano moral experimentado, cuja obrigação de indenizar é medida que se impõe.
"

O embargante alega que o acórdão é contraditório, porquanto entende que a condenação em honorários deve ser fixada sobre

o

valor

da

condenação

e

não

sobre

o

valor

da

causa.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (Id. 79404989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1048174-53.2019.8.11.0041

Embargante
:
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Embargado
:
WILLIAN HOLAN PEREIRA JORDON

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

O embargante alega que o acórdão é contraditório, porquanto entende que a condenação em honorários deve ser fixada sobre

o

valor

da

condenação

e

não

sobre

o

valor

da

causa.

Pois bem.
No caso, o recurso de apelação do autor foi provido, para julgar procedente a ação e condenar as requeridas, solidariamente, a fornecer um novo aparelho celular ao autor de igual modelo ou equivalente, ou a restituírem o valor por ele adimplido (R$1.299,00), acrescido de juros moratórios de 1% a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da aquisição, bem como condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC).

Assim, observa-se que com razão a embargante, porquanto o caso, em verdade, aponta para a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, de acordo com o §2º, do art. 85, do CPC, que estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para o fim de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
§2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021